Tribunal: TJES
Processo: 5007568-65.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007568-65.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALMIR DOS SANTOS PIGNATON

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DE TRÂNSITO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA CNH. CONDUÇÃO DE VEÍCULO ADULTERADO E SOB EFEITO DE ÁLCOOL. ART. 294 DO CTB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES que, com base no art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro e no poder geral de cautela, determinou o bloqueio da CNH do réu ou a anotação de proibição de se obter permissão/habilitação para dirigir. A defesa requer a revogação da medida, por ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir, decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da prática de delitos graves de trânsito e do surgimento de nova conduta delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 294 do CTB autoriza o juiz a suspender, como medida cautelar, a permissão ou habilitação para dirigir, em qualquer fase da persecução penal, desde que motivadamente e com base na garantia da ordem pública.

4. A medida cautelar foi adotada após a constatação de fatos graves: condução de veículo com placas adulteradas, registro de furto/roubo e embriaguez ao volante, com índice de 0,95 mg/L de álcool, mais que o triplo do limite legal.

5. A conduta do agente à época, incluindo tentativa de fuga da abordagem policial, somada à evasão do distrito da culpa e à necessidade de citação por edital, reforça o desprezo às normas legais e a necessidade de cautela para a preservação da ordem pública.

6. A superveniência de nova prisão em flagrante, por suposto envolvimento em crimes de violência doméstica, reavivou o risco de reiteração delitiva e justificou a reativação do processo, conferindo contemporaneidade e pertinência à medida.

7. A jurisprudência admite a suspensão cautelar da CNH como medida proporcional e adequada à proteção da coletividade, sobretudo quando evidenciada a periculosidade concreta do condutor e a insuficiência de medidas alternativas.

8. A decisão recorrida está devidamente fundamentada, e a ausência de prazo fixado não configura nulidade, uma vez que a medida não tem natureza sancionatória, devendo subsistir enquanto presentes os pressupostos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão cautelar da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no art. 294 do CTB, é medida legítima e proporcional quando baseada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

2. A existência de nova conduta criminosa, ainda que de natureza distinta, pode caracterizar fato superveniente apto a justificar a imposição ou manutenção da medida cautelar.

3. A ausência de prazo determinado na suspensão cautelar da habilitação não configura nulidade, por não possuir a medida natureza sancionatória.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 294; CPP, arts. 282, I e II, e 366.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, RSE nº 0000979-77.2015.8.26.0602, Rel. Des. Airton Vieira, j. 10.04.2018; TJES, RSE nº 0017098-92.2021.8.08.0024, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 26.01.2023; TJES, RSE nº 5009589-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 13.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007568-65.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALMIR DOS SANTOS PIGNATON

RECORRIDO: MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ALMIR DOS SANTOS PIGNATON
em face de despacho/ofício (pág. 84 ao ID 16038100) proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES nos autos do processo nº 0001247-80.2017.8.08.0047, que determinou o bloqueio da CNH do réu ou o lançamento da proibição de se obter permissão/habilitação para dirigir.

Nas razões recursais (ID 16038101, fls. 23/27), o Recorrente pleiteia, em síntese, o afastamento da medida cautelar, sustentando que não estariam presentes os pressupostos necessários à restrição imposta, motivo pelo qual requer a revogação do bloqueio da CNH ou da anotação impeditiva de obtenção de permissão/habilitação.

Contrarrazões (ID 16038101, fl.s 32/35) pelo desprovimento do recurso.

O Juízo de 1º Grau manteve o despacho/ofício (pág. 84 ao ID 16038100) pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 16220643) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (ID 16038099):

[...] Consta do Inquérito Policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 18 de fevereiro de 2017, às 20h10min, no Km 65, BR 10 bairro Novo Horizonte, nesta Cidade e Comarca de São Mateus/ES, policiais militares constataram que o ora denunciado estava conduzindo um veículo, marca Volkswagen, modelo Saveiro, cor preta, chassi n° 9BWKB05UXCP181429 com restrição de roubo/furto.

Analisando as circunstâncias do veículo, bem como a documentação apresentada, foi verificado que o ora denunciado adulterou o sinal identificador do automóvel, consistente na placa do automóvel. E ainda, o ora denunciado estava conduzindo o veículo com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tudo conforme testificado através do Boletim Unificado nº 31780114 de fls. 04/05, Auto de Apreensão de fl. 11, Teste do Etilômetro (bafômetro) de fl. 12, certificado de Registro e Licenciamento de Veículo de fl. 13, Consulta ao SISPES de fls. 14/16 e Solicitação de Exame Pericial Documentoscópico de fl. 28 dos autos.

Emerge dos autos que Policiais Rodoviários Federais realizavam "blitz" nas adjacências da BR-101, quando avistaram o veículo supracitado, ocupado por dois indivíduos, em atitude suspeita se aproximando. Ao ser dado ordem de parada ao condutor do veículo, este desobedeceu e empreendeu fuga até o bairro Novo Horizonte. Diante das circunstâncias, os policiais efetuaram o acompanhamento do veículo, localizando-o estacionado na Rua Alemanha, bairro Novo Horizonte, sem ninguém a bordo, sendo informado por populares que os ocupantes pararam o veículo e saíram andando.

Ato contínuo, os policiais consultaram o chassi do veículo nº 9BWKB05UXCP181429 no sistema informatizado e constataram que a placa que estava no veículo, OCW-1464, não correspondia com a que constava na pesquisa ao nº do chassi, que era ODH-4953. Ademais, no interior do veículo foi encontrado um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo n° 9874106765, referente à placa que estava empregada ao veículo abordado, porém, com nº de chassi diverso.

Durante as diligências no local, o ora denunciado se apresentou aos policiais federais como sendo o proprietário e condutor do veículo, afirmando que estava dirigindo o carro naquela ocasião e já vêm conduzindo o veículo há cerca de 1 (um) ano, na consulta ao chassi também foi verificado que há registro de restrição de roubo/furto nos dados do veículo.

Os policiais realizaram o teste do etilômetro (bafômetro) em Almir, sendo constatado a concentração de 0,95mg/l de álcool na corrente sanguínea, ultrapassando o tolerado, 0,3mg/l. Diante dos fatos, o ora denunciado foi conduzido ao Departamento de Polícia Judiciária desta cidade, para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Assim agindo, está o ora denunciado ALMIR DOS SANTOS PIGNATON, incursos nas penas do art. 311 "caput", 180 "caput" do Código Penal Brasileiro e art. 306 da Lei 9.503/97. [...]

Por tais razões, o recorrente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes do artigo 311,
caput,
e do artigo 180,
caput,
ambos do Código Penal, além do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A instrução revelou insucesso nas tentativas de localização do réu, impondo sua citação por edital e a subsequente suspensão do processo e do prazo prescricional (art. 366 do Código de Processo Penal).

Em momento posterior, o juízo a quo, em razão da necessidade de garantir a ordem pública diante dos elementos concretos dos autos, notadamente a condução de veículo sob influência de álcool (0,95 mg/L), o uso de automóvel com sinais identificadores adulterados e restrição de roubo/furto, a reiterada frustração das tentativas de citação com consequente citação por edital e suspensão do feito, bem como a notícia de fato superveniente/cometimento de novo crime em 25/09/2023, requisitou ao DETRAN o bloqueio da CNH do réu ou o lançamento da proibição de se obter permissão/habilitação, senão vejamos:

[...] Requisite-se ao DETRAN o bloqueio da CNH do réu ou o lançamento da proibição de se obter permissão/habilitação, servindo este despacho como ofício.

Outrossim, tendo em vista que o réu foi posto em liberdade em 14/11/2023 após prisão em flagrante por outros autos, requisite-se ao CDPSM cópia do comprovante de residência/telefone informado quando da soltura.

Após, cite-se o réu, cumprindo-se as formalidades legais.

Diligencie-se [...]

A controvérsia cinge-se à legalidade e à necessidade da decisão que, com fulcro no artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro e no poder geral de cautela, determinou a suspensão da habilitação para dirigir do Recorrente Almir dos Santos Pignaton.

A Defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea e de fatos novos que justificassem a medida constritiva anos após a instauração do inquérito. Contudo, compulsando detidamente o caderno processual e os elementos probatórios coligidos, entendo que a irresignação não merece prosperar.

O artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) é claro ao estabelecer a possibilidade de decretação da medida cautelar de suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir,
em qualquer fase da investigação ou da ação penal, quando houver necessidade para a garantia da ordem pública
. Vejamos:

Art. 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.

Desse modo, para que seja aplicada a cautelar, basta que sejam observados os limites da proporcionalidade e da razoabilidade, e, principalmente, a existência ou não de risco à ordem pública, devendo vigorar enquanto houver necessidade de neutralização dos riscos.

Este é, inclusive, o entendimento jurisprudencial majoritário acerca do tema:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. MEDIDA CAUTELAR. POSSIBILIDADE.

PRAZO INDEFINIDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A providência requerida pelo órgão do Ministério Público e deferida pelo Juiz de Direito de Sorocaba é medida cautelar prevista no art. 294, do Código de Trânsito Brasileiro e, portanto, em que pese as considerações em sentido oposto,
não há qualquer nulidade pela falta de fixação de prazo para a sua duração,
porque nesse caso é indevido estipular prazo em razão da necessidade desse efeito ser mantido ao longo do processamento da ação penal enquanto se entender estar a segurança viária rebaixada em razão do risco causado pelo recorrente, consistente no dirigir veículo automotor. Referida medida, aliás,
não pode ter prazo determinado por não ser idêntica nem conter caráter sancionatório e retributivo do preceito previsto no art. 293, do CTB,
que prevê que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos. Essa previsão complementa o preceito sancionatório de diversos artigos do CTB que permitem aplicar a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, conforme dispõe, aliás, o art. 302, do CTB pelo qual o recorrente está sendo processado. (...) 3. Recurso em Sentido Estrito desprovido. (TJ-SP 00009797720158260602 SP 0000979-77.2015.8.26.0602, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 10/04/2018, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/04/2018)."

No caso em apreço, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos imputados na denúncia são robustos. Conforme se extrai do Inquérito Policial nº 015/2017 (ID 40675368), no dia 18 de fevereiro de 2017, o Recorrente foi flagrado conduzindo um veículo VW Saveiro, cor preta, com restrição de roubo/furto e ostentando placas adulteradas (clonadas). Ademais, submetido ao teste de etilômetro, constatou-se a concentração de 0,95 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, índice mais de três vezes superior ao limite criminal legal.

Não se trata, portanto, de um mero ilícito administrativo, mas de um concurso de crimes que denota periculosidade concreta na condução de veículo automotor:
receptação, adulteração de sinal identificador e embriaguez ao volante
. A conduta do agente, ao empreender fuga da abordagem policial à época dos fatos, reforça o desprezo pelas normas de trânsito e de segurança pública.

A Defesa alega ausência de contemporaneidade ou fatos novos. Ocorre que a dinâmica processual revela justamente o oposto. O Recorrente, após ser beneficiado com a liberdade provisória,
mudou de endereço sem comunicar ao Juízo
, frustrando reiteradas tentativas de citação pessoal, o que culminou na sua citação por edital e na suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do CPP, em 22/04/2019.

O fato novo, que reacendeu a necessidade da cautela, sobreveio em 25 de setembro de 2023, quando o Juízo foi comunicado da prisão em flagrante de Almir dos Santos Pignaton pela prática, em tese, de crimes de
violência doméstica
(autos nº 0001706-72.2023.8.08.0047), conforme Ofício ACSM nº 1335/2023 (ID 31331152).

A notícia de nova prática delitiva, ainda que de natureza diversa, quando somada à situação de evasão do distrito da culpa no processo originário de crimes de trânsito e patrimoniais,
demonstra que as medidas cautelares anteriormente impostas não foram suficientes para frear o ímpeto delitivo do agente ou garantir sua vinculação ao processo.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública são fundamentos idôneos para a imposição de medidas cautelares, inclusive a suspensão do direito de dirigir, quando o crime envolve veículo automotor.

Nesse sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIMES DE TRÂNSITO - SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO - MEDIDA CAUTELAR - ART. 294 DO CTB - POSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no art. 294 do CTB, é medida cautelar que pode ser decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, desde que demonstrada a necessidade para a garantia da ordem pública. 2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do fato, justificam a imposição da medida restritiva." (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0017098-92.2021.8.08.0024, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2023).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CAUTELAR DA CNH. HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. ART. 294 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INDÍCIOS DE CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. HISTÓRICO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM EXCESSO DE VELOCIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro permite que o juiz, como medida cautelar, suspenda ou proíba a obtenção da habilitação para dirigir veículo automotor, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, quando houver necessidade de garantir a ordem pública, compreendida, no caso, como a segurança no trânsito. 2. Havendo indícios de que o denunciado consumiu bebida alcoólica antes do acidente que vitimou fatalmente Viviane Liberato, aliado à gravidade concreta dos fatos e ao histórico de multas de trânsito, a maior parte decorrente de excesso de velocidade, considera-se cabível, necessária e adequada a suspensão da CNH. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 5009589-29.2023.8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/11/2024).

A decisão combatida (ID 16038100, fl. 84) não padece de falta de fundamentação. Ao revés, o Magistrado foi conciso e preciso ao vincular a necessidade da medida à reativação processual decorrente da localização do réu preso por outro motivo, visando evitar que este, valendo-se da liberdade provisória restabelecida, volte a delinquir na condução de veículos, colocando em risco a coletividade, mormente considerando seu histórico de condução sob efeito de álcool e utilização de veículo "clonado".

O
princípio da confiança no juiz da causa
deve ser prestigiado, pois, estando próximo aos fatos e às provas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar ou, como no caso, de medidas restritivas de direitos diversas da prisão.

Portanto, a imposição da suspensão da CNH revela-se adequada e proporcional à gravidade dos fatos (concurso de crimes graves envolvendo veículo) e necessária para a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva, nos exatos termos do art. 282, I e II, do CPP c/c art. 294 do CTB.

Diante do exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria Geral da Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator. É como voto.